Tribunal: TJBA
Processo: 8008575-79.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8008575-79.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIO LUCAS DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL
SAEB
N. 00
1
/201
2. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O
Impetrante insurge-se em razão da não convocação para as etapas seguintes do concurso da PM
(Edital nº 01/2012 - SAEB)
, após ser reclassificad
o
n
o
certame para a posição 2.731º, quando da publicação no DOE, em 16/04/2019
, consoante
ID 3393960, p. 11
.

2.
A
jurisprudência é pacífica quanto ao prazo a quo para contagem da decadência de impetração de Mandado de Segurança
quando da não convocação de candidato é
a data de expiração do certame.

3.
O término de validade do certame ocorreu em 20/06/2015
,
sendo que o
Impetrante, somente, ajuizou o presente mandamus no dia 07/05/2019.

4.
Reconhecida a decadência, extingue-se o processo com resolução do mérito, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 487, II, do CPC.

SEGURANÇA DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8008575-79.2019.8.05.0000
, em que é Impetrante
MÁRCIO LUCAS DA SILVA LIMA

e Impetrados o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
e como interveniente o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
ACOLHER
a preliminar de Decadência
, ensejando a
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
, nos termos do art. 487, II, do CPC, por via de consequência,

JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
de
ID 6787394, p. 79
,

de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário

Passos da Silva Calixto.

Salvador, .

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR07